Tribunal: TJMMG
Processo: 2000062-04.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000062-04.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 25/05/2023 Publicação: 31/05/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DE ENCARREGADO EM VIRTUDE DE SUSPEIÇÃO – OITIVA DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO MILITAR ACUSADO – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RENOVAÇÃO DO ATO – ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DE TODO O PROCESSO – INEXISTÊNCIA – PROVA COLHIDA DE FORMA INDEPENDENTE DAS DEMAIS – ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DISCIPLINAR CONTRA ATO DE SANÇÃO RETIFICADOR – CORREÇÃO EFETUADA PARA ATENDIMENTO A CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO NO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA NÃO DEGRAVAÇÃO DA CHAMADA REALIZADA VIA REDE-RÁDIO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Hugo Cirino Duarte e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a respeitável sentença do Juízo “a quo”. RELATÓRIO Hugo Cirino Duarte propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo punitivo a ele imposto na solução do Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) de Portaria n. 102.369/2018– 61° BPM/3ª RPM – Evento 1 – AJME. Consta dos autos que o número 121.745-4, 3º SGT PM Hugo Cirino Duarte, em 25 de dezembro de 2017, estando escalado como Comandante da VP 24043, deixou de atender ao chamado do COPOM, via rádio, e, também, utilizou a viatura para transportar familiares do bairro Alto Cabral até o bairro Rosário, durante o turno de serviço. Após regular tramitação do procedimento, o militar foi punido com 1 (um) dia de suspensão e a detração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de 21 (vinte e um) pontos, sendo enquadrado na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso IX (utilizar-se de recursos humanos e logísticos do Estado sob sua responsabilidade para satisfazer interesses pessoais ou a terceiros), e no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções ... por fato que revele desempenho insuficiente) todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002) – (Evento 1 – DOC10, páginas 32/33 – AJME). Em sua petição inicial, o autor alegou que o PCD de Portaria n. 102.369/2018– 61° BPM/3ª RPM está inquinado de vícios de legalidade que foram completamente ignorados pela Administração Militar, mesmo tendo sido reiteradamente alegado por ele em suas manifestações, defesas e recursos administrativos. Alegou, a suspeição do encarregado, 2º Ten PM Eduardo Peixoto (Evento n. 1 – DOC 6, página 15), que teria agido com parcialidade no processo ao produzir uma prova testemunhal que ele considera ilícita, dando causa a uma nova acusação mais gravosa contra si e que, efetivamente, levou a sua punição disciplinar que ora impugna. Disse que a prova que considera ilícita é a oitiva do Soldado PM André Romes Barbosa de Paula que, em seu depoimento, noticiou um fato ainda mais grave atribuído a ele. Disse, ainda, que, na produção da prova testemunhal, o encarregado do processo suprimiu do autor qualquer oportunidade de o mesmo comparecer ao ato, uma vez que a notificação prévia do requerente informava que o ato ocorreria às 14h do dia 23/11/2018, e a prova foi produzida em horário diverso (Evento 1 – DOC7, páginas 14/15). Disse, também, que o fato de a prova ter sido produzida em horário diverso foi camuflado pelo encarregado, mediante alteração da verdade dos fatos pelo mesmo, uma vez que, na elaboração do termo de oitiva (Evento 1 – DOC8, páginas 26/27), fez constar a tomada do depoimento no horário previamente notificado, a fim de dar aparente legalidade ao que estava inquinado de ilegalidade. Nesse ponto, disse que esse fato é incontroverso, posto que, após ser confrontado com argumentos irrefutáveis da defesa, o próprio encarregado confessou a falsificação em relação ao horário que constava do termo de declaração (Evento 1 – DOC9, página 33), o que levou, em ato continuo a essa confissão, a sua substituição no processo pelo Comandante da Unidade, conforme se vê na página 41 do Evento 1 – DOC9. Aduziu que a reprodução da oitiva da testemunha (Evento 1 – DOC9, página 13/15) se mostrava insuficiente para convalidar o ato, uma vez que, diante da impossibilidade de o militar ter comparecido no ato anterior, não se sabe em qual circunstância e de que forma a notícia do novo fato foi obtida, sendo ainda que a reprodução do ato foi realizada sob a condução do encarregado que já havia demonstrado sua inclinação em prejudicar o militar de qualquer forma. Aduziu que, diante da imparcialidade do então encarregado, seria necessário reproduzir todas as provas após a sua substituição, o que não ocorreu. Alegou, também, a supressão de instância recursal diante da ausência de notificação para interposição de recurso disciplinar contra o ato de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sanção retificador, mais gravoso que o ato de sanção original, constantes do Evento n. 1 – DOC 10, páginas 19/20 e 32/33, respectivamente. Alegou, ainda, o cerceamento de defesa pela não degravação e juntada nos autos do procedimento administrativo das gravações das supostas chamadas via rede-rádio do dia dos fatos a ele imputados. Ao final, requereu a procedência do presente pedido, para que seja anulado o ato administrativo-disciplinar que determinou a sua punição disciplinar, mediante aplicação de 21 (vinte e um) pontos negativos no seu conceito funcional e um dia de suspensão. Não se registrou um valor à causa. Em despacho de Evento 4 – DEC1 – AJME, o meritíssimo juiz de direito titular na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) recebeu a petição inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 10 – CONT1 – AJME). O autor impugnou a contestação (Evento 15 – IMPUGNAÇÃO1 – AJME). O autor e o Estado de Minas Gerais manifestaram-se no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Eventos 20 e 21 – AJME). Os memoriais foram apresentados pelas partes nos Eventos 27 e 32 – AJME. O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 34 – SENT1 – AJME). O autor apelou (Evento 39 – APELAÇÃO1 – AJME), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial. Requereu seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja reformada a decisão recorrida e anulada a punição disciplinar de 21 (vinte e um) pontos negativos e 1 (um) dia de suspensão, aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.369/2018 – 61ª Batalhão da PMMG, em desfavor do apelante, bem como todos os seus efeitos. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 46 – CONTRAZAP1 – AJME), sustentando que, de uma análise detida dos autos do processo administrativo, instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Salientou que, no trâmite procedimental, o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, sendo-lhe assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, mas, ainda assim, não logrou êxito em afastar a transgressão imputada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que o autor foi devidamente punido, diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Aduziu que, consoante previsto na Constituição da República de 1988, em seu art. 42, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias a sua conservação. Destacou que, nesse sentido, tem-se as disposições do art. 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – MAPPA (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais) – e do art. 6º, §2º, do CEDM. Aduziu, ainda, que cabe à parte autora, nos termos do art. 373 do CPC, fazer prova cabal de suas alegações, sob pena de improcedência do pedido, especialmente em virtude de que ao ato/procedimento administrativo é assegurada a presunção de legalidade e veracidade, nos termos do art. 37 da Carta Magna de 1988. Salientou que, quanto à questão da alegada nulidade do processo, é cediço que tem incidência no processo administrativo-disciplinar a ratio iuris, segundo a qual eventual arguição de nulidade só deve ser acolhida se restar comprovada a ocorrência de prejuízo para a parte que a alega (HC 81510, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 12-04-2002; HC 85155, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005, DJ 15-04-2005; HC 92568, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe-232 Divulgado 04-12-2008 Publicado 05-12-2008; RHC 120569, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, processo eletrônico DJE-059, divulgado 25-03-2014, publicado em 26-03-2014). Afirmou que, contrariando a tese autoral, o Comandante da 3ª RPM, no Despacho em Requerimento – 3ª RPM/SCPM, ao analisar as provas existentes no processo administrativo, entendeu que não houve cerceamento de defesa durante procedimento e que as provas foram suficientes para demonstrar a prática da transgressão, não estando a apuração dos fatos vinculada apenas à juntada da gravação solicitada ao COPOM. Alegou que as provas carreadas ao processo administrativo continham elementos suficientes para demonstrar que o autor incorreu na previsão legal dos arts. 13, inciso IX, e 14, inc. II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e que, desse modo, não socorre à parte autora a suposta imprescindibilidade da gravação das chamadas via rede de rádio realizadas no dia dos fatos, haja vista a existência de outras provas que, por si só, comprovaram a materialidade da transgressão, quais sejam: i) a efetiva realização das chamadas sem resposta imediata ou tempestiva; ii) o largo e anormal lapso temporal despendido para deslocamento até o local da ocorrência, mormente considerando que o dia da ocorrência, 25/12/2017, foi feriado natalino, que se pode presumir ter havido trânsito fluente. Destacou que não menos relevante é o depoimento do Sd PM Romes, que conduzia a viatura no dia dos fatos, o qual afirmou que houve desvio de trajeto (embarque de familiares da parte autora), o que demandou tempo superior ao que seria razoável para o atendimento da ocorrência. De outro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 lado, as testemunhas arroladas pelo investigado se limitaram apenas a atestar a sua boa conduta, sem trazer qualquer informação sobre a situação concretamente ocorrida. Realçou que, nesse aspecto, no processo administrativo, não se obteve êxito em comprovar que houve distorção da realidade dos fatos no relato testemunhal do depoente condutor do veículo. Nesse ponto, aduziu que a má-fé não se presume, necessitando de ser devidamente provada, enquanto a boa-fé é presumida (art. 113 do CC/02). Quanto ao controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares, destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de “[...] restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.” Frisou que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentar para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo. E, nesse aspecto, a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração e que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera administrativa militar, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Aduziu que, em caso de reforma da sentença, seja o arcabouço fático-jurídico analisado à luz do art. 2º, caput, art. 5º, inciso II e art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que o ato punitivo em questão se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Por fim, requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a r. sentença de improcedência do pleito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância porque entendo que o douto Juízo a quo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas da inexistência das supostas nulidades nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 102.369/2018– 61° BPM/3ª RPM. No que diz respeito à ilegalidade da oitiva do Sd PM André Romes Barbosa de Paula, que indicaria uma possível suspeição do encarregado do PCD, o 2º Ten PM Eduardo Peixoto, nomeado em ato de Evento n. 1 – DOC 6, página 15, o qual teria agido com parcialidade, apurou-se que houve uma nova acusação mais gravosa contra o apelante e que efetivamente levou a sua punição disciplinar que ora impugna. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A alegada ilegalidade consistiria no fato de no momento da produção da prova testemunhal o encarregado do processo teria suprimido a possibilidade do apelante comparecer ao ato, uma vez que a notificação prévia do apelante de informava que o ato ocorreria às 14h do dia 23/11/2018 e esta foi produzida em horário diverso (Evento 1 – DOC7, páginas 14/15). Nesse ponto, quando da análise do recurso administrativo interposto pelo apelante, o ilustre comandante da 3ª RPM, em sua decisão de evento 1 – DOC 10, páginas 26/30, ressaltou: 3) Nulidade do processo. A testemunha ouvida às fls. 100 foi ouvida em horário diferente ao previsto inicialmente, conforme fls. 51, a qual consta mensagem enviada via Painel Administrativo. O recorrente não foi avisado sobre a mudança do horário e o encarregado mencionou horário diferente “errado” da audição Razão não assiste à defesa. Conforme fundamentado pelo encarregado fls. 144-145, não ocorreu “mudança de horário da audição da testemunha”. A testemunha ouvida às fls. 100-101 apenas se atrasou sendo o horário da audição, sendo que posteriormente, houve nova audição. Portanto, se presente alguma irregularidade no Termo de Audição, esta foi devidamente sanada, não ocorrendo qualquer prejuízo à defesa; 4) Nulidade do processo. Sendo o testemunho de fls. 100-101 ilegal, conforme apontado acima, todos os testemunhos posteriores são ilícitos por derivação; 4) Razão não assiste à defesa. Conforme “item3”, foi realizado novo Termo de Audição da Testemunha às fls. 126-128, restando sanado eventual vício; 5) Nulidade do processo. Na audição da testemunha fls. 126-128, o encarregado disse a testemunha que “se ela mudasse o testemunho prestado anteriormente, estaria mentindo e que isto poderia configurar crime”. A defesa questionou o encarregado sobre esta conduta, sendo esta declaração do encarregado macula em apreço. 5) Razão não assiste à defesa. Cabe à testemunha dizer a verdade em seu depoimento, sob pena de cometimento de crime, não havendo vício o fato de o encarregado reforçar tal importância antes de seu depoimento. Vide artigo 140 do MAPPA: A testemunha prestará o compromisso legal de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, atentando para a eventual prática de crime militar de falso testemunho (art. 346 do COM) ou de crime comum da mesma natureza (art. 342 do CP), conforme o caso. Verifica-se da decisão acima transcrita que a matéria já foi analisada pela autoridade administrativa, a qual enfatizou que o vício, na tomada de depoimento da testemunha Sd PM André Romes Barbosa de Paula, foi sanado quando houve a nomeação de outro encarregado e, além disso, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 renovado o ato de tomada do depoimento da citada testemunha, com a presença do apelante (Evento 1 – DOC 9, páginas 13/15. No meu modesto entendimento, sem prejuízos ao exercício da defesa do apelante e com respeito ao contraditório e ao devido processo legal, não há que se falar em ocorrência de qualquer vício a macular os atos de oitivas de testemunhas (inteligência do princípio pas nullité sans grief, aplicável aos atos procedimentais de natureza administrativa disciplinar, expressamente previsto no art. 691 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). Considero ser precisa e contundente a fundamentação expressa na sentença pelo respeitável Juízo “a quo” nesse aspecto, da qual destaco: [...] Também não merece provimento o argumento de suspeição do Encarregado do PCD, por ter ouvido uma das testemunhas em horário diverso do que fora marcado. A uma porque o atraso que houve foi causado pela própria testemunha, que teve que se deslocar de cidade. A duas porque a mesma testemunha foi ouvida novamente, conforme evento 1, DOC9, páginas 13 a 15, e desta vez com a presença da defesa, de tal modo que não houve nenhum prejuízo ao Autor ou à sua defesa. Nessa linha, dispõe o artigo 533, caput, do MAPPA: “Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa”. [...] A irregularidade do procedimento de tomada do depoimento da testemunha Sd PM André Romes Barbosa de Paula não tem a capacidade de contaminar todo o procedimento administrativo, porquanto as provas produzidas até então são independentes, tais como o depoimento das demais testemunhas e documentos relativos ao GPS da viatura. Superada essa alegação, destaca-se o suposto cerceio de defesa pela não degravação e não juntada nos autos das gravações das supostas chamadas via rede-rádio não atendidas pelo apelante no dia 25/12/2017. Nesse aspecto, mais uma vez não assiste razão ao apelante, porquanto o excelentíssimo Comandante-Geral, questionado pela inexistência do chamado na gravação da rede-rádio, considerou que: Razão não assiste à defesa. A fl. 85 consta o registro da chamada as 21h20min56s, novamente 21h25min26s, outra chamada às 21h30min56s e o atendimento ocorreu às 21h52min56s, ou seja, 30 minutos após a primeira chamada. O GPS da viatura, fls. 11, atesta que a viatura 24043, comandada pelo recorrente, no dia 25/12/2017, no horário de 21h21min23s, estava na Praça Melo Viana, no centro de Sabará, com ignição ligada, sem falha de alimentação, sem falha na antena, sem falha de bateria e em conexão com o GPRS, portanto, em 1 Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 condições de ouvir o chamado do COPOM. A viatura seguiu movimentando-se pela região e, às 21h33min29s parou em frente ao número 257, da Rua Padre Sebastião Tirino, local em que permaneceu até o horário de 21h33min29s. A viatura não estava empenhada nesse local e não respondeu ao chamado do COPOM, só iniciando o atendimento da ocorrência às 21h52min52s, portanto, 30 minutos após o primeiro acionamento. A testemunha de fls. 100-101, reinquirida às fls. 126-127, esclareceu a situação, pois afirmou que foram acionados pelo COPOM, chamada 2017-12008379, mas o Comandante da Guarnição ligou para o SOU do Batalhão e pediu para aguardar, pois o recorrente sabia de quem se tratava a solicitante. Após o contato telefônico, seguiram para o bairro Alto Cabral, 257, local onde embarcaram a esposa do recorrente e seus dois filhos, em seguida, deslocaram-se até o bairro Rosário1, onde a família do Sgt Hugo desembarcou, na Rua Dante Alighieri 260. Portanto, a gravação apresentada em nada altera a verdade dos fatos, cabalmente comprovada pelo encarregado do PCD 102.369/2018. Nesse ponto, salvo evidente ilegalidade, o mérito deverá ser avaliado pela autoridade administrativa e, assim sendo, não se pode incursionar na avaliação das provas. Nesse sentido, destaco o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PENA DE DEMISSÃO. INCURSÃO NO MÉRITO. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA. 1. O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a Súmula 283 do STF prestigia a o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. 3. Na espécie, ainda que não aplicado o aludido enunciado, não haveria que se cogitar violação da ampla defesa porque não houve indeferimento da prova requerida pelo impetrante, pois uma delas era materialmente inviável de se produzir e a outra (a de oitiva da testemunha de defesa) não foi produzida por omissão do interessado, precluindo esse direito. 4. Hipótese, ademais, em que o impetrante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar ter amargado algum prejuízo com a ausência das referidas provas no processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021.) De outro lado, o apelante reiterou o argumento de que houve a supressão de instância recursal diante da ausência de notificação para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 interposição de recurso disciplinar contra o ato de sanção retificador, mais gravoso que o ato de sanção original, constantes do Evento n. 1 – DOC 10, páginas 19/20 e 32/33. Entendo que foi correta a atuação da autoridade administrativa, porquanto o autor foi sancionado com a perda de 21 pontos. Assim, dever-se-ia, necessariamente, ter sido enquadrado no inciso IV do art. 22 da Lei n. 14.310 de 19 de junho de 2002. Considerando o critério objetivo da lei, nesse ponto, filio-me ao posicionamento de que a vedação ao agravamento da punição se dá somente quando se tratar de revisão de procedimento disciplinar2 ou quando a sanção já tiver sido executada, não sendo este o caso do apelante. O ilustre Comandante-Regional agiu em harmonia com a lei, em proteção à obrigatoriedade de observância de princípios éticos relativos à probidade administrativa na atuação dos militares. Assim, tenho que o ato administrativo-disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator 2 Art. 68, §2°, da Lei estadual n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002.